Tribunal: STF
Processo: HC 193753
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS. VIA INADEQUADA.



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe, mediante emboscada e para assegurar a ocultação de outro crime. De acordo com os autos, a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, cujo resultado morte não ocorreu em razão da intervenção de terceiros. 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.